Tribunal: STF
Processo: ARE 1308034
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujo objeto são as decisões que não admitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 31): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. APTIÇÃO. EXAMES COMPLEMENTARES. A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos. Precedente. 



    O Edital é sobremodo obscuro, na medida em que dispõe, de um lado, que o eletrocardiograma e o teste ergométrico seriam 'exames complementares', ao que passo que deveriam ser apresentados na primeira oportunidade pelos candidatos. Ora, se são 'complementares', é intuitivo que não deveriam ser apresentados na primeira oportunidade. 



    Como o candidato apresentou o teste ergométrico e o ecocardiograma bidimensional com doppler, E há atestado juntado no processo administrativo que corrobora que o candidato é apto quanto ao exame cardiológico, a parte autora deve prosseguir nas etapas subsequentes do concurso. ”



    No recurso extraordinário interposto pela União, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 5º, caput, XXXV, LIV e LV; 37, caput, I, II, III e IV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O acórdão recorrido confirmou a sentença asseverando, ao que interessa ao recurso, que mesmo o candidato não tendo apresentado, tempestivamente, os laudos que deveriam acompanhar os exames médicos exigidos no edital, ele não deve ser eliminado do concurso público. As normas editalícias visam trazer uniformidade e igualdade de tratamento entre os candidatos, não se concebendo, a quem quer que seja, o mínimo privilégio. Não cumpridas todas as obrigações estipuladas no edital a consequência óbvia é a eliminação do candidato. A escolha dos exames médicos e dos laudos a serem apresentados pelos candidatos e o prazo para sua juntada dizem respeito ao mérito do ato administrativo não se podendo admitir a intervenção do Poder Judiciário neste aspecto. Ainda mais quando se trata de definição que exige conhecimentos específicos de medicina, seara onde não existe uma lógica matemática onde um mais um não será, com toda certeza, dois e, portanto, um exame saudável acrescido de outro exame saudável não representa, necessariamente, um indivíduo são. Não tendo havido qualquer ilegalidade na confecção do edital e, por conseguinte, no rol de exames médicos necessários para a permanência do candidato no certame não é possível ao Poder Judiciário reexaminar o mérito do ato administrativo.” (eDOC 5, p. 124)



    Por sua vez, a Fundação Universidade de Brasília – Centro de Seleção e Promoção de Eventos, no recurso extraordinário interposto também com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º, caput, XXXV, LIV e LV 37, caput, bem como aos princípios da isonomia e da impessoalidade.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o acórdão merece reforma, pois, com um movimento apenas, (i) altera os termos do edital de abertura do concurso — desta maneira não observando os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade (art. 5º, caput, e art. 37, caput, ambos da CF/88) e (ii) permite ao candidato ser avaliado com base apenas em documento produzido unilateralmente pelo próprio interessado. Tal proceder merece reparo, pois desprestigia de maneira desarrazoada outros princípios, a saber, o da isonomia e o da impessoalidade, os quais são voltados tanto (a) ao conjunto de participantes do concurso quanto (b) à toda a coletividade.” (eDOC 5, pp. 141)



    O Tribunal de origem admitiu os recursos extraordinários (eDOC 5, pp. 211/ 215).



    Em 16.4.2019, o ministro Presidente, Dias Toffoli, despachou determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1036 e 1.040, II, do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do ARE 690.613, Tema 567 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 7).



    Recebidos os autos na origem, o TRF da 4ª Região, considerou que o Tema 567 da sistemática de repercussão geral foi observado no julgamento da apelação. (eDOC 23 e eDOC 24) 



    Em novo juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários, a Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu os apelos ante a incidência da súmula 279, bem como pela necessidade de análise de matéria infraconstitucional. (eDOC 67 e DOC 69)



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão aos recorrentes.



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem, reproduzindo trechos da decisão singular, assim asseverou: (eDOC 5, pp. 27/30):



    “O Magistrado a quo deslindou com muita propriedade a questão posta nos autos, razão pela qual passo a transcrever a r. sentença, adotando os seus fundamentos como razão de decidir, verbis: 



    'I. DO RELATÓRIO O autor narrou que se inscrevera no concurso para o cargo de Policial Rodoviário Federal. Afirma que foi aprovado em todas as etapas do concurso. 



    Entretanto, foi considerado inapto no exame médico, pois não teria apresentado o exame cardiológico em tempo. Alega, porém, que apresentou todos os exames previstos no Edital, sendo que o exame supostamente não apresentado, na verdade, teria sido '[...] perdido devido a um equívoco ocorrido no recebimento dos exames, inclusive tendo gerado repaginação da documentação entregue.' Além disso, esse exame não seria obrigatório, à luz do Edital. 



    Formula, então, pedido para que: 'o presente feito julgado totalmente procedente para o fim de considerar o Requerente apto e, por conseguinte, reintegrá-lo ao concurso na condição de aprovado, nos termos da fundamentação exposta;



    Os autos foram remetidos a este Juízo, diante da denegação de ordem em mandado de segurança, sem resolução do mérito, nos autos nº 50252736820154047000 (evento 3).



      Reconhecida a prevenção no evento 7, foi determinada à emenda na petição inicial, a fim de que o autor colacionasse documentos de registro civil, retificasse o polo passivo da demanda (para constar a União) e, por fim, retificasse o valor da causa. 



    A União contestou no evento 16. Asseverou que o Edital vincula os candidatos e que a falta de apresentação dos exames solicitados implicaria a exclusão do candidato. A procedência do pedido, ainda, poderia propiciar violação ao princípio da isonomia. 



    A Fundação Universidade de Brasília - FUB também apresentou contestação, repisando os argumentos expendidos pela União (evento 17). 



    O autor apresentou réplica (evento 20). II. DA FUNDAMENTAÇÃO 



    O pedido deve ser julgado procedente. Isso porque o Tribunal Regional Federal da Quarta Região já decidiu, em relação ao mesmo concurso, que 'organização do concurso e a sistemática criada para a sua realização são de responsabilidade da Administração, que tem o dever de criar um sistema de entrega de documentos, que garanta a segurança do procedimento, a fim de evitar extravios e fraudes, ainda mais, em se tratando de uma fase do concurso de caráter eliminatório, como no caso dos autos' juntado aos autos em 31/03/2016).



      Não bastasse isso, de fato, o Edital é sobremodo obscuro, na medida em que dispõe, de um lado, que o eletrocardiograma e o teste ergométrico seriam 'exames complementares', ao que passo que deveriam ser apresentados na primeira oportunidade pelos candidatos.



    Ora, se são 'complementares', é intuitivo que não deveriam ser apresentados na primeira oportunidade. 



    A esse fato soma-se o de que a Banca examinadora não mantinha um sistema de recibo que propiciasse segurança ao candidato (doc.9, evento1). Afinal, o concurso público tem por finalidade assegurar, de um lado, a isonomia e, de outro, selecionar o candidato mais apto para o cargo, e a insegurança e incerteza apenas acabam por combalir esses dois pilares do instituto, na medida em que submetem o candidato à fortuna da vida e à potestade da Banca Examinadora. 



    No caso, como o candidato apresentou o teste ergométrico e o ecocardiograma bidimensional com doppler, conforme reconhecido pela Banca (evento 17, out4) e como há atestado juntado no processo administrativo que corrobora que o candidato é apto quanto ao exame cardiológico (evento 17, PROCADM2, p.68), o candidato deve ser considerado apto, devendo prosseguir nas etapas subsequentes do concurso. 



    III. DO DISPOSITIVO



    Diante do exposto, resolvendo o mérito (art.487, I do NCPC), JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar que o autor prossiga nas demais etapas do concurso, sendo, por conseguinte, considerado apto no exame de saúde. 



    Condeno as rés ao pagamento, solidariamente, das despesas processuais (art.4, §único da Lei 9.289/96) e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art.85, §8º do NCPC, atualizados pelo IPCA-E mensal a partir da presente decisão e com juros de mora, à taxa prevista no art.1-F da Lei 9.494/97, contados estes do trânsito em julgado da presente decisão (art.85, §16 do NCPC). 



    Sentença submetida ao reexame necessário, porquanto sem expressão pecuniária (Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça). Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se as partes. 



    Em que pesem as alegações dos apelantes, impõe-se o reconhecimento de que são irretocáveis as razões que alicerçaram a sentença monocrática. 



    Por oportuno, transcrevo a seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos. (TRF4, APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5007341-26.2013.404.7101, 3ª TURMA, Juíza Federal MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 31/03/2016) 



    Com efeito, o magistrado singular está próximo das partes, analisou detidamente a controvérsia inserta nos autos e concluiu, de forma motivada, por acolher o pedido inicial, devendo ser prestigiada sua apreciação dos fatos da causa e sua conclusão pela procedência do pedido. ”



    Nesse contexto, conforme se depreende da leitura da ementa e dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.200.804-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. REGULARIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 887.799-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2015). 



    Por último, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente